Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ROBERTA QUINTINO DE CASTRO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0706091-09.2018.8.07.0007) ajuizado em desfavor de CHARLES KELDAY FERNANDES DE MIRANDA e CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, indeferiu o pedido de abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de CHARLES KELDAY FERNANDES DE MIRANDA FILHO. Em suas razões recursais, a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de responsabilização de ex-sócio retirante da sociedade comercial em relação às dívidas assumidas por essa quando esse integrava o quadro societário, após o processamento do devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, observado o prazo do artigo 1.003 do Código Civil. Pugna, ao final, pela concessão de tutela de urgência, “para que seja aplicada a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Charles Kelday de Miranda Filho, CPF de no036.594.851-95”, bem como para que seja aplicada a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil. No mérito, requer que “seja julgado procedente o pedido para que seja aplicada a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Charles Kelday de Miranda Filho, CPF de no CPF 036.594.851-95e caso não haja o pagamento do crédito voluntariamente, que sejam feitos todos os atos expropriatórios para a satisfação do crédito atualizado”. É o relatório. Ausente o recolhimento do preparo em função do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Inicialmente, cumpre destacar que, embora a parte tenha se equivocado quanto aos pedidos formulados ao final da peça recursal, dada a evidente necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incompatível com o seu simples deferimento por esta Relatoria, nos moldes em que ora requerido, procedo à análise da irresignação nos moldes do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Importante destacar que sequer se verifica dentre as razões recursais qualquer alegação no sentido de demonstrar o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável ao deferimento da tutela recursal na forma antecipada. Dessa forma, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.